Tribunal: TJSP
Processo: 2010016-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010016-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é impetrante JOSÉ
FRANCISCO NETO e Paciente CARLOS HENRIQUE METECIUS, é impetrado JUÍZO
DA VARA CRIMINAL DE IBITINGA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010016-81.2020.8.26.0000 -Voto no 9542
2
VOTO No 9542
HABEAS CORPUS No 2010016-81.2020.8.26.0000
COMARCA: Ibitinga
VARA DE ORIGEM: Vara Criminal
IMPETRANTE: José Francisco Neto (Advogado)
PACIENTE: Carlos Henrique Metecius
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado José Francisco Neto, em favor de Carlos Henrique
Metecius, visando à revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares outras, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Relata o impetrante que “o ora Paciente Carlos H.
Metecius teve a prisão preventiva decretada pelo M.M juiz de direito da Única
Vara Criminal da Comarca de Ibitinga-SP, nos autos do proc. no
1500386-63.2019.8.26.0236, pelo delito de roubo (art. 157 do Código Penal)
indicado pela autoridade policial” (sic).
No entanto, aduz que “não obstante os motivos
ressaltados pelo Magistrado, a r. decisão que decretou a prisão, não está em
consonância com o entendimento jurisprudência majoritário do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, o qual entende que a decretação de prisão
preventiva não deve prevalecer em caso de fundamentação inidônea, bem
como, quando baseada apenas gravidade abstrata do delito, descumprindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010016-81.2020.8.26.0000 -Voto no 9542
3
assim preceitos já estabelecidos quando do julgamento do HC 107.749 do
STJ, e promulgação da Súmula 718 do STF”, o que configura evidente
constrangimento ilegal.
Assevera que “o Paciente tem residência fixa” e “possui
trabalho lícito, trabalhando como motoboy para o aplicativo Ifood” (sic).
Alega que “o decreto prisional do paciente revela-se
ilegal e abusivo, já que não preenchidos os requeridos do art. 312 do Código
de Processo Penal e, acima de tudo, sem demonstrar, com base em dados
concretos, de que forma a liberdade do paciente poderia colocar em risco a
ordem pública ou a aplicação da lei penal” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 98/103), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 106/108) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 158/161).
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante
e posteriormente denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o,
inciso II e § 2a-A, inciso I, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, porque,
conforme consta da inicial acusatória:
“(...) no dia 06 de abril de 2019, por volta de 3h00, no
estabelecimento 'Show Bar', situado na Estrada IBG
Antenor Zaneti, bairro Wamicanga, nesta cidade e
comarca
de
Ibitinga,
CARLOS
HENRIQUE
METECIUS, vulgo 'sampa', qualificado a fls. 36, e
ADILSON DANIEL GARCIA, qualificado a fls. 125,
em concurso e unidade de desígnios, subtraíram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010016-81.2020.8.26.0000 -Voto no 9542
4
mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo (não apreendida), cerca
de R$ 6.500,00 em dinheiro e um notebook em
prejuízo da vítima RODRIGO CESAR FAUSTINO
BRASILEIRO, proprietário do estabelecimento; um
relógio pertencente a RAPHAEL RIBEIRO DE
OLIVEIRA; uma pulseira de ouro pertencente a
RODOLPHO FERNANDES VAL; três pulseiras de
ouro, um relógio e o veículo Toyota/Hilux, placas
FVY-1724, pertencentes a FRANCISCA EVARISTO
DE SOUZA” (sic).
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na r.
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como na que
indeferiu seu pedido de liberdade provisória, porquanto a douta autoridade
indicada coatora justificou a necessidade da decretação e da mantença da
custódia cautelar, nos seguintes termos:
“Inicialmente, destaco que há prova da materialidade
delitiva e indícios de autoria, tendo em vista que o réu
chegou a tirar o capuz durante o roubo e foi
reconhecido fotograficamente pelas vítimas.
i) No caso em tela, a pena máxima supera 4 anos,
estando presente, portanto, uma das hipóteses do art.
313 do CPP (inciso I). Cabe agora analisar os requisitos
do art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010016-81.2020.8.26.0000 -Voto no 9542
5
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.
ii) Assegurar a aplicação da lei penal (risco de fuga):
Há risco de fuga, tendo em vista que Carlos Henrique
está foragido há meses (desde a data dos fatos).
iii) Garantia da instrução criminal (risco de interferência
nas provas do processo):
Não há indício concreto nos autos de que o denunciado
tenha ameaçado potenciais testemunhas ou pretenda
ameaçá-las.
iv) Garantia da ordem econômica:
O caso em tela não envolve infração à ordem
econômica.
v) Garantia da ordem pública:
O delito possui gravidade concreta, pois foi praticado
com arma de fogo. Ademais, o acusado Carlos
Henrique possui diversas passagens policiais, tendo
inclusive condenação pretérita por roubo, o que indica
risco concreto de reiteração delitiva e aponta para
provável fixação de regime fechado em caso de
condenação.” (sic).
“Quanto aos requisitos da prisão preventiva, destaco
que foram minuciosa e concretamente analisados na
decisão de fls. 157/169, que fica mantida pelos mesmos
fundamentos.
O trabalho lícito e o endereço fixo, por si sós, não
bastam à concessão da liberdade provisória quando
presentes os requisitos legais da prisão, conforme
demonstrado às fls. 157/169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010016-81.2020.8.26.0000 -Voto no 9542
6
Quanto à alegação do réu de que estava em outro local
no momento dos fatos, a documentação juntada não é
suficiente para corroborar essa versão por ora.
Primeiro, porque os extratos do aplicativo Ifood (fls.
242/249) não possuem o nome do réu, de modo que
não há como afirmar que a ele pertencem. E segundo,
porque no horário do crime descrito na denúncia (3h da
manhã do dia 05.04.2019) não há nenhum registro nos
documentos juntados (o mais próximo é o das 23h59 do
dia 05, que se mostra compatível com a presença do
réu em Ibitinga às 3h da manhã, considerando que a
distância entre Ibitinga e São José do Rio Preto é de
cerca de 140km).
Assim, indefiro o pedido.” (sic).
Como se vê, as r. decisões a quo basearam-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da
lei penal.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se, também, na gravidade do
delito perpetrado, anotando-se que apesar de a gravidade do crime, por si só,
não ser suficiente para amparar a segregação, ela deve ser apreciada no
momento da decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010016-81.2020.8.26.0000 -Voto no 9542
7
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ, RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 04/04/2013).
Frise-se, por oportuno, que a custódia cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
É de se destacar, ainda, que eventuais condições
subjetivas favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a
custódia preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código
de Processo Penal, hipótese dos autos.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram
suficientes para o caso em comento.
Deste modo, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator